Tribunal: TJES
Processo: 0002301-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JOSE RECO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil, que determinou a apreensão de veículo automotor, sob alegação de ser produto de estelionato. A defesa sustenta que a aquisição do bem se deu de boa-fé e requer a reforma da decisão, com a restituição da posse do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança como instrumento processual para discutir a legalidade da apreensão de bem móvel, alegadamente adquirido de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O mandado de segurança é inadmissível quando houver via processual específica e adequada à tutela do direito alegado, nos termos da Súmula 267 do STF.

2.
A controvérsia relacionada à apreensão de bem móvel, sob alegação de aquisição legítima e de boa-fé, deve ser discutida mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 130, II, do Código de Processo Penal, por se tratar de meio idôneo para postular a restituição do bem.

3.
A análise da boa-fé na aquisição do bem demanda produção de prova, o que se mostra incompatível com a via estreita do mandado de segurança, cuja cognição é limitada.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste TJES é pacífica no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança em casos em que exista recurso específico e adequado à pretensão da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 130, II; CF/1988, art. 5º, LXIX.
Súmulas relevantes citadas
: STF, Súmula 267.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002301-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JOSE RECO
APELADO: DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DR. RAFAEL AMARAL FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A, LUCAS MENEZES PIMENTEL - ES34610-A, MATHEUS LODDI ZAIDAN - ES35059

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
i
nterposto
por
A
NTONIO JOSÉ RECO
,

contra a sentença proferida pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CACHOEIR
O
DE ITAPEMIRIM
/ES
nos autos d
o mandado de
segurança
nº 0002301-82.2023.8.08.0011
(Id. 12335209).

A defesa
, em suas razões
,
informa ter
impetr
ado
mandado de segurança contra ato do Delegado de Polícia
Civil titular
da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que determinou
a apreensão d
e seu
veículo Hyundai Creta, placa
s
RML4G31,
ao argumento de que o bem
seria objeto do
crime de
estelionato.

A
firma
que o
veículo
foi adquirido
de boa-fé,
razão pela qual
requer a reforma da sentença
que denegou a segurança,
com a
declaração da
ilegalidade da medida de restrição
e entrega ao proprietário anterior
,
bem como de todos os atos administrativos praticados pel
a autoridade policial,
determinando-
se
o

retorno
do bem para sua
posse (Id. 12335212).

O
presente
recurso
não merece ser conhecid
o
.

Isso porque, d
e acordo com a Súmula 267
do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
é inadmissível a impetração de
mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição.

E n
o caso
,
a questão suscitada é matéria
a ser
discutida em “
e
mbargos de
t
erceiro”,

que,
nos termos d
o que prevê
o art. 130, inc. II, do Código de Processo Penal
1
,
é o
meio de impugnação jurisdicional
apropriado
para v
iabilizar a liberação d
e
bem, cuja aquisição,
em tese,
tenha se dado de boa-
fé, e a título oneroso.

Assim, tratando-se de matéria que
possui previsão de recurso próprio,
e
demanda
ampla
dilação probatória,
o mandado de segurança é manifestamente incabível.

Nesse sentido, cito precedentes
:
STJ
.
AgRg na Pet 15.448/DF,
Rel.: Min.
Og Fernandes,
Corte Especial,
julgado em 25/4/2023
, DJe de 2/5/2023;
TJES
, Mandado de Segurança
5013923-09.2023.8.08.0000,
Rel.: Des.
Willian Silva,

2ª
Câmara Criminal,
julgado e lido em
31/1/2024.

D
ISPOSITIVO:

Ante o
exposto,
NÃO CONHEÇO d
o

recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 130. O seqüestro poderá ainda ser embargado:
(...)
II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do recurso.